Tribunal: TJDFT
Processo: 0004514-60.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CÔMPUTO DO PRAZO COM BASE NA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença e julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus à pena de 2 anos de reclusão, além de 10 dias-multa à razão unitária mínima, pela prática de crimes contra a ordem tributária, previstos no artigo 1o, incisos II e V, da Lei no 8.137/1990. Posteriormente, a Defesa dos embargantes arguiu a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, considerando-se a pena concretamente aplicada e o prazo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, com trânsito em julgado para a acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença, conforme o artigo 110, § 1o, do Código Penal.
4. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena de 2 anos de reclusão prescreve em quatro anos.
5. De acordo com a Súmula 497, do Supremo Tribunal Federal, a prescrição deve ser regulada pela pena imposta na sentença, devendo ser desconsiderado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva.
6. Transcorrido o prazo de 8 anos e 7 meses entre o recebimento da denúncia (2/9/2016) e a publicação do acórdão condenatório (16/4/2025), sem recurso da acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
7. Reconhecida a prescrição, extingue-se a punibilidade dos réus com relação ao crime imputado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.137/1990, artigos 1o, incisos II e V, 12, inciso I; Código Penal, artigos 109, inciso IV; 110, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1856107, 00024428820198070005, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024; Acórdão 1602902, 00127040920108070007, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 3/8/2022.